Tribunal: TJDFT
Processo: 0724809-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Órgão: 2a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0724809-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA GABRIELA DE JESUS MEIRELES IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ana Gabriela de Jesus Meireles contra suposto ato ilegal atribuído ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe. Narra a impetrante ser candidata devidamente inscrita no concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para o cargo de Analista de Apoio às Atividades Policiais Civis, especialidade Agente Administrativo, e para o cargo de Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis, especialidade Nutricionista, na condição de candidata com deficiência, nos termos do item 5.2 do edital. Afirma ter comparecido normalmente às demais fases do certame e ter logrado aprovação dentro do número de vagas destinadas às pessoas com deficiência. Diz ter juntado laudo médico em que atestada a condição de ceratocone bilateral com perda visual significativa, doença crônica e degenerativa que compromete a acuidade visual e se enquadra, segundo afirma, nas disposições do art. 4o do Decreto no 3.298/1999 e art. 2o, §1o, I da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Conta ter sido indeferido o seu enquadramento como candidata com deficiência, “sob a genérica justificativa de ‘não atender aos critérios estabelecidos’, mesmo após interposição de recurso administrativo instruído com novo laudo médico detalhado e pareceres especializados.” Qualifica o ato como flagrantemente ilegal e arbitrário, por não ter havido fundamentação técnica e contraditório substancial. Assevera comprometer significativamente a acuidade visual a doença que a acomete, não sendo plenamente corrigível com lentes convencionais. Faz menção à Nota Técnica SCTIE/MS no 173/2018, do Ministério da Saúde e ao Decreto no 9.508/2018. Assinala violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, da isonomia, da inclusão e acessibilidade, do devido processo legal e da motivação dos atos administrativos. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Formula, ao final, os seguintes pedidos: 1. A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar à autoridade coatora que reclassifique a Impetrante na condição de candidata com deficiência (PCD), assegurando-lhe o prosseguimento no certame sob tal condição, com todos os direitos decorrentes; 2. Notificação da autoridade coatora, para que preste informações no prazo legal; 3. Ao final, a concessão da segurança definitiva, tornando a liminar definitiva e confirmando o direito da Impetrante à reserva de vaga como PCD; 4. A intimação do Ministério Público para intervir no feito, nos termos da lei. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Declaração de hipossuficiência financeira juntada ao Id 73093526. É o relatório. Decido. Segundo a previsão do inciso LXIX do artigo 5o da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício no exercício de atribuições do Poder Público. Ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei 12.016, de 7/8/2009, no artigo 1o, caput, preceitua: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” A legitimidade passiva, no mandado de segurança, é atribuída à autoridade pública ou ao agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público – quaisquer que sejam a categoria e as funções exercidas – responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. O parágrafo 3o do artigo 6o da Lei 12.016/2009 define literalmente autoridade coatora como a que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Reconhecido que a impetrante ataca, no mandado de segurança, ato praticado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, impossibilitado fica o processamento do mandamaus neste Tribunal de Justiça. Assim o afirmo porque referida autoridade não se insere no rol de autoridades administrativas com foro para responderem a mandado de segurança diretamente neste e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica do art. 8o, I, “c” da Lei n. 11.697, de 13/6/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF) e do art. 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Neste sentido, trago à colação julgado desta 2a Câmara Cível, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. RESIDÊNCIA. ÁREA DA SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATO QUE NÃO FOI PRATICADO POR AUTORIDADE CUJOS ATOS SÃO SINDICÁVEIS EM WRIT DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TJDFT. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. A competência originária do TJDFT é restrita aos mandados de segurança impetrados contra atos das autoridades elencadas, numerus clausus, no artigo 8o, inciso I, alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. II. À luz do que prescreve o artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, só pode ser reputada autoridade coatora, para efeito de mandado de segurança, o agente investido de competência administrativa para praticar o ato impugnado e que efetivamente o praticou ou ordenou a sua prática. III. Entidade contratada para a execução de processo seletivo de programas de residência da área médica não se qualifica como autoridade coatora para efeito de mandado de segurança. IV. A teoria da encampação autoriza apenas a regularização de um dos elementos subjetivos da complexa relação processual do mandado de segurança (autoridade coatora), porém não pode ser aplicada quando importar na alteração da competência. V. Ordem denegada. (Acórdão 1190754, 0722638-87.2018.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2019, publicado no DJe: 20/08/2019.) (grifos nossos) Por esse motivo, não reconheço a competência originária desta c. 2a Câmara Cível para julgar o presente mandado de segurança, o qual deve ser redistribuído para uma das Varas Cíveis do Distrito Federal, competente nos termos do art. 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. A redistribuição para o juízo competente se torna necessária e deve ser determinada de ofício por esta Relatora, nos termos do art. 64, § 1o, c/c o art. 932, I, ambos do CPC, porque se trata de incompetência absoluta e manifesta. Perante o órgão previamente constituído e investido da competência que lhe é atribuída pela Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal o mandado de segurança deve tramitar e ser julgado. Com essas considerações, com arrimo no art. 64, § 1o c/c art. 932, I, do CPC, e no art. 87, I, do RITJDFT, RECONHEÇO a incompetência originária desta c. Câmara Cível para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe – e DETERMINO que o processo seja redistribuído para uma das Varas Cíveis do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, com a preclusão, redistribua-se após os registros e comunicações necessários à baixa na distribuição nesta instância originária. Brasília, 23 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora